Tribunal: TJDFT
Processo: 0742007-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0742007-77.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JUREMAR MARQUES DE AZEVEDO RECORRIDO: RONALDO SILVA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, em que alega contradição na decisão quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o recorrido é revel e não constituiu advogado nos autos. Os Embargos são tempestivos, pelo que os conheço. É caso de acolhimento dos embargos de declaração opostos, como apontado pelo recorrente. Com efeito, o réu/recorrido é revel e não foi patrocinado por advogado, de forma que é de se excluir da decisão que não conheceu do recurso interposto a condenação em honorários advocatícios. Embargos conhecidos e acolhidos apenas para excluir a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora